Tribunal: TJDFT
Processo: 0753886-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. CONTEXTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. REMARCAÇÃO DO VOO. ATRASO DO PRIMEIRO TRECHO E PERDA DA CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR A PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE. VALOR DA INSCRIÇÃO DO CONCURSO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. FRUSTRAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Versa a demanda sobre atraso de voo com perda da conexão para chegada ao destino (Brasília-DF/ GUA-SP/ Sinop- MT), cujo propósito era a realização de prova de concurso público no dia 22/11/2020, o qual a autora/passageira se viu impedida de realizar. A sentença prolatada pelo 1o Juizado Especial Cível condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 120,00 a título de dano material, referente ao valor da inscrição do certame e mais R$ 5.000,00 a título de dano moral, com fundamento no fato de que a situação configura danos morais indenizáveis, conquanto a autora viu-se impedida de participar do concurso público, após empregar tempo se preparando para enfrentar o certame.
2. Insurge-se a companhia aérea em face da referida sentença, com base nas seguintes razões: que os passageiros foram reacomodados em voos subsequentes, que o atraso decorreu de necessidade de manutenção corretiva na aeronave para a segurança dos passageiros. Defende a impossibilidade de ressarcimento do valor da inscrição do concurso público (R$120,00), pois não comprovado o prejuízo ao patrimônio da autora; e ainda a inexistência de dano moral, que a situação configura inadimplemento contratual, sem repercussão a esfera extrapatrimonial da autora. Requer a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a redução do quantum fixado em dano moral.
3. O art. 737 do Código Civil reza que: “O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.” No caso em tela, a alegação da empresa ré, de que a alteração do voo contratado ocorreu em razão de fatores alheios à sua vontade, não pode ensejar a pretendida exclusão da responsabilidade do fornecedor, prevista no art. 14, §3o, II, da Lei n. 8.078/90, pois a necessidade de manutenção corretiva em aeronave não ilide a responsabilidade da requerida, devendo esta responsabilizar-se pelos danos causados aos consumidores.
4. Analisando o pedido de ressarcimento por danos materiais, forçoso destacar que as perdas e danos, nos moldes do que preconiza o art. 402 do CC/02, incluem os danos emergentes, estes caracterizados pelo efetivo decréscimo patrimonial experimentado pela vítima, bem como os lucros cessantes representados pelo que a vítima razoavelmente deixou de ganhar. Quanto ao dano emergente, este é preciso ser efetivo para ser reparado (artigos 402 e 403, CC e art. 6o, VI, CDC), e por dano efetivo, entende-se aquele devidamente comprovado, tendo em vista que é rica a jurisprudência no sentido de que não se acolhe o dano material hipotético. Assim, o comprovado gasto com a inscrição do concurso cujo acesso foi obstado em razão do atraso do voo, no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), deve ser reparado (ID. no 26652504). Sem reparos a sentença neste ponto.
5. No tocante ao dano moral, para que seja reconhecida a perda de uma chance, segundo as Doutrinas Italiana e Francesa, tem que haver probabilidade robusta de acontecimento do resultado pretendido, o que não é o caso dos autos, vez que não há garantia real de que haveria aprovação da autora no certame. Sobre o assunto o STJ assim se pronunciou: “A simples inscrição do autor em concurso público ou o fato de estar, no momento do acidente, bem-posicionado em lista classificatória parcial do certame, não indicam existir situação de real possibilidade de êxito capaz de autorizar a aplicação, no caso, da teoria da perda uma chance, não havendo falar, portanto, na existência de lucros cessantes a serem indenizados.” (REsp 1591178/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 02/05/2017).
6. Quanto ao dano moral, sabe-se que o dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. Portanto, merece acolhida o pleito da autora quanto à indenização, face à angústia experimentada por ter sido impedida de participar do certame para o qual se inscreveu e preparou, por falha na prestação dos serviços da ré.
6. Contudo, merece acolhida o apelo da ré/recorrente em relação ao quantum fixado pelo magistrado quo, pois a fixação do quantum devido a título de danos morais deve ser feita mediante prudente arbítrio do juiz, que se vale dos seguintes critérios objetivos: a) existência do evento danoso; b) existência do prejuízo, seja ele material ou moral; c) natureza do dano; d) a condição econômico-financeira das partes. Aliados a tais critérios, merecem também detida análise o caráter punitivo da indenização, tendo como limite evitar-se que a indenização consubstancie enriquecimento sem causa aos autores. Assim, procedida a compatibilização da teoria do valor do desestímulo com o princípio que veda o enriquecimento sem causa e consideradas as condições econômicas das partes e o grau de responsabilidade, notadamente diante do cenário imposto pela pandemia, em que os esforços convergem no sentido de alcançar o reequilíbrio do setor de aviação civil, que foi severamente atingido.
7. Portanto, entendo que o valor de R$ 5.000,00 se revela excessivo ao ponto de gerar enriquecimento ilício, razão pela qual sua redução para R$ 3.000,00 se mostra mais compatível às circunstâncias do caso mostra-se alinhado com os padrões indenizatórios desta Corte.
8. Neste sentido cito julgados de elevado valor persuasivo diante da companhia aérea/recorrente ser a mesma da presente ação: LUCIANA GONZAGA LUZ versus GOL LINHAS AÉREAS S.A (Acórdão 1264519, 07068245620198070014, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.), GOL LINHAS AÉREAS S.A versus FERNANDO SAMPAIO BATISTA (Acórdão 1215291, 07012811120198070002, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir a condenação em danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), demais termos mantidos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.